Tribunal: TJES
Processo: 5003595-07.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003595-07.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: CIRLENE MARIA DE LANES INACIO
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003595-07.2022.8.08.0048

RECORRENTE:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO:

CIRLENE MARIA DE LANES INACIO

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
RODRIGO CARDOSO FREITAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO ELETRONICAMENTE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. CONSUMIDOR QUE NÃO RECONHECE ASSINATURA ELETRÔNICA. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais com pedido de antecipação de tutela ajuizada por
CIRLENE MARIA DE LANES INACIO
em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.

Em síntese, a parte autora alega que foi surpreendida com descontos fraudulentos em seu benefício social (pensão por morte) do INSS, referente a dois empréstimos consignados que não havia contratado, um no valor de R$1048,00 (mil e quarenta e oito reais) e outro no valor de R$1.642,00 (mil seiscentos e quarenta e dois reais).

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto, RATIFICO a Decisão Liminar do evento ID 12258407 para manter seus efeitos e JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para:

a) DECLARAR a nulidade dos contratos de empréstimos consignados de nº 225857115 e 226286995 em nome da requerente, bem como DECLARAR a inexistência da relação jurídica e de débito da parte autora junto ao requerido.

b) CONDENAR o requerido a reembolsar a parte autora, a título de dano material, o valor de R$ 1.204,60 (mil duzentos e quatro reais e sessenta centavos), já em dobro, sendo que eventuais descontos já realizados durante o curso do processo, deverá o requerido restituir o valor descontado também em dobro em fase de cumprimento de sentença, devendo o montante ser corrigido monetariamente a partir da data do evento danoso e com juros moratórios a partir da citação.

c) CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, valor esse devidamente corrigido com juros de mora a partir desta data (súmula 362 do STJ).

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 3593233, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando preliminarmente cerceamento de defesa, além de, no mérito, arguir pela legalidade da contratação digital, inexistência de indenização em dobro e ausência de dano moral.

É o relatório.

VOTO

Entendo que a sentença ora objurgada prescinde de reforma, pois apesar de ter havido a juntada de suposto contrato eletrônico, como observado pelo juízo
aquo
,
ainda que fosse o documento assinado eletronicamente,
não há nele dados de geolocalização, IP da máquina que contratou, o que obstaria até a realização de perícia no caso em tela como fim de apurar a legitimidade da contratação
.

Assim, não tendo a requerida se desincumbido do seu ônus, qual seja, comprovar a legitimidade da contratação, entendo que a sentença deve ser mantida em seus exatos termos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO e
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença guerreada, condenando a recorrente em custas e honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)